Tribunal: TJBA
Processo: 8028842-96.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028842-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: IZAC COSTA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER NORTE RODRIGUES

IMPETRADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, BARBARA CUNHA DE MORAIS

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE (CID E80.2). FÁRMACO PANHEMATIN (HEMINA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE ASSEGURAR O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de Segurança impetrado por A. J. S. B., representada por seu genitor Izac Costa Barbosa, em face de ato reputado ilegal praticado pelo Município de Bom Jesus da Lapa e outros, consistente na recusa de fornecimento do medicamento Panhematin (hemina), prescrito para o tratamento da enfermidade grave Porfiria Aguda Intermitente (CID E80.2), doença rara e potencialmente fatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Exame da obrigação dos entes federativos de fornecer medicamento de alto custo indispensável ao tratamento de doença grave, à luz do art. 196 da Constituição Federal, que assegura a todos o direito à saúde e impõe ao Estado o dever de garanti-lo.

3. Discussão sobre a responsabilidade solidária entre União, Estado e Município no âmbito do SUS e a ilegalidade da negativa administrativa fundada em ausência de previsão orçamentária ou de padronização do fármaco.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Comprovada, mediante laudos e relatórios médicos, a gravidade da enfermidade e a imprescindibilidade do medicamento Panhematin (hemina) para o controle e a sobrevivência da impetrante, resta evidenciado o direito líquido e certo à obtenção do fármaco. O periculum in mora decorre da urgência do tratamento e do risco concreto à vida da paciente.

5. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS, sendo incabível a recusa de fornecimento de medicamento essencial sob pretexto de ausência de dotação orçamentária ou não padronização.

6. A negativa administrativa afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da vida e da efetividade do direito à saúde, impondo-se a concessão da segurança.

IV. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º
8028842-96.2024.8.05.0000
,

e
m que figura como Impetrante

A. J. S. B.
representada por seu genitor
IZAC COSTA BARBOSA

e, como Impetrados
, o
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11